Tribunal: TRF3
Processo: 0046575-52.2002.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar de seu crédito, sem qualquer insurgência naquele momento quanto ao índice de correção aplicado ao débito, se praticou um ato incompatível com o ato aqui pretendido, mas que já não se pode mais praticar, operando-se a preclusão temporal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como

Inteiro teor:
353/1197)

0046575-52.2002.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PAGAMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, a parte exeqüente deixou transcorrer o prazo legal para se manifestar acerca do deferimento de novo ofício requisitório, sem qualquer insurgência, operando-se, assim, o fenômeno da preclusão temporal. Precedentes desta E. Corte.

2. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046575-52.2002.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: VALDECI ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046575-52.2002.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: VALDECI ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte exequente, em face de sentença que decretou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente, em síntese, a existência de saldo remanescente, pois devida a incidência de juros de mora entre a data da conta e da expedição do precatório.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046575-52.2002.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: VALDECI ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: LARISSA BORETTI MORESSI - SP188752-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Compulsando os autos, verifica-se que, instada a se manifestar sobre o deferimento de novo ofício requisitório à fl. 477, a parte exeqüente deixou transcorrer o prazo legal, mantendo-se inerte, nos termos da certidão de fls. 478, restando, assim, preclusa a questão.

A esse respeito, Teresa Arruda Alvim Wambier, assim preleciona, in verbis:

"Pode-se falar em três espécies de preclusão : a preclusão temporal, a preclusão lógica e a consumativa. Ocorre a primeira quando a impossibilidade de praticar o ato decorre de ter passado a oportunidade processual em que este deveria ter sido praticado; a segunda, quando, anteriormente, se praticou um ato , incompatível com o ato que, posteriormente, se queira, mas já não se possa mais praticar; e, finalmente, a preclusão consumativa se dá quando a impossibilidade da prática do ato decorre da circunstância de já se o ter praticado." (in "Os agravos no CPC Brasileiro", 4.ed.rev.,atual.e ampl.de acordo com a nova Lei do Agravo (Lei n. 11.187/2005), São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 477, grifos meus)

Destarte, a pretensão da parte exequente volta-se, agora, à discussão do próprio direito material em litígio, e não de meros erros aritméticos nos cálculos (estes sim, corrigíveis a qualquer tempo), esbarrando, contudo, na preclusão operada a respeito de eventual saldo que lhe fosse favorável, visto que deixou de utilizar-se da oportunidade processual adequada para tanto.

Reacender o debate, em momento processual inoportuno, quanto à incorreção nos valores apurados nos cálculos de liquidação, devidamente homologados e com os quais aquiesceu o promovente, tendo, até mesmo, efetuado o levantamento do seu crédito, atenta contra o valor segurança jurídica, resguardado constitucionalmente (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).

Nestes termos, julgados desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NA FORMA DO ART. 730 DO CPC/73 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - LEI 11.960/09 - QUESTÃO DEFINIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO - MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA AUTARQUIA COM O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL - PRECLUSÃO .

(...)

III - A própria representante da Autarquia, antes da prolação da sentença, manifestou concordância com o cálculo da contadoria judicial, em razão do trânsito em julgado do título judicial que excluiu a incidência da correção monetária na forma da Lei 11.960/09.

IV - Apelação do INSS improvida."

(AC no 2015.61.83.000869-3/SP, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, 10a Turma, DE 27/10/2016).

"APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONCORDÂNCIA DA EMBARGADA. PRECLUSÃO. ARTIGO 158 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE/AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO EMBARGANTE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Concordância da embargada com os cálculos do contador e posterior discordância. preclusão. Artigo 158 do Código de Processo Civil. Ausência de erro material.

2. Embargada que decaiu de parte substancial do pedido. Honorários devidos ao embargante. Artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil.

Apelação do embargante parcialmente provida e da embargada improvida."

(AC no 2000.61.09.002307-0/SP, Rel. Juiz Fed. Convocado Leonel Ferreira, 11a Turma, DE 13/10/2015).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. VALORES ACORDADOS ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADOS PELO JUIZO. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. VALORES PAGOS E LEVANTADOS PELO AUTOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. Na execução de título judicial, o magistrado deve observar os limites objetivos da coisa julgada e a forma como a execução foi proposta pela parte. 2. Constatada a violação do julgado, cabe ao juízo até mesmo anular, de ofício, a execução, restaurando a autoridade da coisa julgada. Nos termos da Lei no 13.105/2015, aplicam-se os arts. 494, I, art. 503, caput, c.c. art. 6o, §3o da LIDB e arts. 502, 506, 508 e 509, § 4o. cc art. 5o, XXXIV, da CF. 3. O acórdão que gerou o título executivo judicial em execução foi proferido em 22/02/2010, na vigência da Lei no 11.960/2009 e com o transito em julgado, o próprio INSS apresentou cálculo de liquidação, prontamente aceito pela parte e homologado pelo juízo. 4. A conduta do INSS, renegando o acordo proposto, homologado e com os valores pagos, reabrindo o debate acerca de temas acobertados pelo transito em julgado, na ação de conhecimento e pela preclusão lógica na fase de execução atenta contra os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. 5. A execução exauriu todo o "decisum" do título executivo, portanto, nada mais é devido ou deve ser discutido e deve ser extinta, sendo os autos remetidos ao arquivo, oportunamente. 6. Apelação improvida."

(Ap 00051736120004036183, Juiz Convocado Otavio Port, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/04/2018)

Portanto, ao deixar de se manifestar no momento oportuno, quanto ao pagamento complementar de seu crédito, sem qualquer insurgência naquele momento quanto ao índice de correção aplicado ao débito, se praticou um ato incompatível com o ato aqui pretendido, mas que já não se pode mais praticar, operando-se a preclusão temporal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PAGAMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, a parte exeqüente deixou transcorrer o prazo legal para se manifestar acerca do deferimento de novo ofício requisitório, sem qualquer insurgência, operando-se, assim, o fenômeno da preclusão temporal. Precedentes desta E. Corte.

2. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.